Tribunal: TJES
Processo: 5010260-45.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010260-45.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MYLENA FELICISSIMO CIPRIANO
RECORRIDO: STONE PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA DIGITAL E MÁQUINA DE CARTÃO (TON/STONE). BLOQUEIO DE VALORES. TRANSAÇÃO ATÍPICA DE R$ 26.878,83. DEVER REGULATÓRIO DE MONITORAMENTO (CIRCULAR BACEN Nº 3.978/2020). BLOQUEIO CAUTELAR LEGÍTIMO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM LÍCITA DA VENDA. MANUTENÇÃO DO DESCREDENCIAMENTO. SALDO PRÉ-EXISTENTE (R$ 2.000,00) BLOQUEADO INDEVIDAMENTE. FALHA PARCIAL NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
Microempreendedora afirma ter realizado venda de R$ 26.878,83, cujo valor, somado a cerca de R$ 2.000,00 de saldo preexistente, foi integralmente bloqueado pela Recorrida, que também desativou seu acesso à conta e ao equipamento. Sentença reconheceu apenas a restituição do saldo anterior à operação suspeita. Recurso busca a liberação integral dos valores e indenização moral.

II – QUESTÃO CONTROVERTIDA
(i) Legitimidade do bloqueio da transação atípica;
(ii) restituição do saldo pré-existente;
(iii) cabimento de danos morais;
(iv) necessidade de complementação da sentença quanto aos consectários legais.

III – FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO
A transação de R$ 26.878,83 destoou significativamente do histórico médio da Recorrente (cerca de R$ 50,00 por venda), justificando o bloqueio cautelar e a análise de risco, nos termos da Circular BACEN nº 3.978/2020. A Recorrente não comprovou a alegada venda de bens do estabelecimento, deixando de produzir prova mínima apta a demonstrar a lisura da operação, o que afasta a ilicitude da conduta da instituição. Regularidade também do descredenciamento contratual, diante de indícios de fraude não elididos.
Diversamente, o bloqueio do saldo pré-existente (aprox. R$ 2.000,00), sem relação com a transação atípica, configura retenção indevida, devendo ser restituído com a incidência de correção monetária pelo IPCA desde o evento danoso e, após a citação, aplicação exclusiva da Taxa SELIC.
Inviável a condenação em danos morais, pois não configurado ato ilícito no bloqueio principal nem violação à dignidade da Recorrente.

IV – DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido
, apenas para complementar a sentença e fixar os consectários legais sobre o valor a ser restituído (R$ 2.000,00):
(a) correção monetária pelo IPCA desde 17/04/2025 até a citação;
(b) a partir da citação, incidência exclusiva da SELIC até o efetivo pagamento.
Mantidos os demais termos da sentença, especialmente a negativa de restituição da quantia de R$ 26.878,83 e a improcedência do pedido de danos morais.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5010260-45.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
MYLENA FELICISSIMO CIPRIANO

RECORRIDA:
STONE PAGAMENTOS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA DIGITAL E MÁQUINA DE CARTÃO (TON/STONE). BLOQUEIO DE VALORES. TRANSAÇÃO ATÍPICA DE R$ 26.878,83. DEVER REGULATÓRIO DE MONITORAMENTO (CIRCULAR BACEN Nº 3.978/2020). BLOQUEIO CAUTELAR LEGÍTIMO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM LÍCITA DA VENDA. MANUTENÇÃO DO DESCREDENCIAMENTO. SALDO PRÉ-EXISTENTE (R$ 2.000,00) BLOQUEADO INDEVIDAMENTE. FALHA PARCIAL NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
Microempreendedora afirma ter realizado venda de R$ 26.878,83, cujo valor, somado a cerca de R$ 2.000,00 de saldo preexistente, foi integralmente bloqueado pela Recorrida, que também desativou seu acesso à conta e ao equipamento. Sentença reconheceu apenas a restituição do saldo anterior à operação suspeita. Recurso busca a liberação integral dos valores e indenização moral.

II – QUESTÃO CONTROVERTIDA
(i) Legitimidade do bloqueio da transação atípica;
(ii) restituição do saldo pré-existente;
(iii) cabimento de danos morais;
(iv) necessidade de complementação da sentença quanto aos consectários legais.

III – FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO
A transação de R$ 26.878,83 destoou significativamente do histórico médio da Recorrente (cerca de R$ 50,00 por venda), justificando o bloqueio cautelar e a análise de risco, nos termos da Circular BACEN nº 3.978/2020. A Recorrente não comprovou a alegada venda de bens do estabelecimento, deixando de produzir prova mínima apta a demonstrar a lisura da operação, o que afasta a ilicitude da conduta da instituição. Regularidade também do descredenciamento contratual, diante de indícios de fraude não elididos.
Diversamente, o bloqueio do saldo pré-existente (aprox. R$ 2.000,00), sem relação com a transação atípica, configura retenção indevida, devendo ser restituído com a incidência de correção monetária pelo IPCA desde o evento danoso e, após a citação, aplicação exclusiva da Taxa SELIC.
Inviável a condenação em danos morais, pois não configurado ato ilícito no bloqueio principal nem violação à dignidade da Recorrente.

IV – DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido
, apenas para complementar a sentença e fixar os consectários legais sobre o valor a ser restituído (R$ 2.000,00):
(a) correção monetária pelo IPCA desde 17/04/2025 até a citação;
(b) a partir da citação, incidência exclusiva da SELIC até o efetivo pagamento.
Mantidos os demais termos da sentença, especialmente a negativa de restituição da quantia de R$ 26.878,83 e a improcedência do pedido de danos morais.

RELATÓRIO

Conforme a narrativa inicial, a Recorrente, microempreendedora (balconista/proprietária do "Nanda's Bar"), alegou ter realizado em 17/04/2025 uma transação comercial de alto valor, R$ 26.878,83 (vinte e seis mil oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e três centavos), utilizando a máquina de cartões fornecida pela STONE (Conta Digital TON). Alegou que, após a concretização dessa venda, a Recorrida procedeu ao bloqueio abrupto da referida quantia, bem como de um saldo preexistente em sua conta de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais), totalizando cerca de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) retidos, além de bloquear o acesso ao aplicativo e à própria máquina de cartão.

Diante disso, requereu o desbloqueio imediato dos valores, o restabelecimento dos serviços e a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (Id 16228840):

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a demanda, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, apenas para condenar a requerida a restituir à requerente, no prazo de 15 dias e caso assim não tenha ainda procedido, o saldo credor existente na conta da autora antes da operação de R$26.878,83 por ela bloqueada.”

Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id 16228842. Nas razões recursais, reiterou os pedidos de restituição integral dos R$ 29.000,00 e de indenização por danos morais. Aduziu, ainda, omissão e iliquidez da sentença por não fixar os consectários legais sobre o valor de R$ 2.000,00 a ser devolvido, requerendo a incidência de correção monetária pelo IPCA-E desde a data do bloqueio (17/04/2025) e juros de mora a partir da citação.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id 16228847), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

A primeira tese do Recorrente consiste na restituição dos R$ 26.878,83 da transação de 17/04/2025 e o reestabelecimento da conta e do equipamento, sob a alegação de que a Recorrida agiu de forma ilícita/abusiva.

É incontroverso que a Recorrida, como instituição de pagamento, está sujeita às regulamentações do Banco Central do Brasil, incluindo a Circular nº 3.978/2020, que impõe o dever de implementar políticas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Financiamento do Terrorismo (FTP). Tais normas exigem que a instituição monitore as transações e identifique movimentações financeiras incompatíveis com o perfil de risco do cliente, sendo-lhe obrigatório adotar medidas cautelares diante de fundados indícios de irregularidade.

No caso, a transação questionada de R$ 26.878,83 (parcelada em 5x, conforme Id 16228079) foi realizada por uma cliente (MYLENA) cujas transações médias eram muito inferiores, girando em torno de R$ 50,00 (cinquenta reais), conforme extrato de vendas acostado pela Recorrida (Ids 16228078 e 16228079) e confirmado pela análise de risco "Watson" (Ids 16228076 e 16228077). Esta discrepância notória e abrupta configurou um "Modelo de Fraude TON Primeiros dias transacionados D0" (Id 16228076), justificando plenamente o bloqueio cautelar da respectiva quantia a título de análise.

A atipicidade da transação configura, por si só, o justo motivo para a instauração do procedimento de verificação de segurança, representando o exercício regular de um direito/dever legal.

Embora a Recorrente alegue ter vendido "diversos bens do seu estabelecimento - como freezer, balcão, fogão, entre outros" (Id 16228837) para justificar o valor elevado, a Recorrente não anexou aos autos, em nenhum momento processual, prova documental mínima da legitimidade dessa venda, tais como notas fiscais de venda dos bens, declaração de compra e venda detalhada ou a identificação completa do comprador que confirmasse a transação.

A ausência de colaboração efetiva da Recorrente para a elucidação dos fatos, mediante o não fornecimento de subsídios mínimos para comprovar a lisura de um negócio manifestamente atípico em seu perfil financeiro, corrobora a presunção de risco ou irregularidade inicial.

A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, não é absoluta. O parágrafo 3º, inciso II, da mesma norma, estabelece que o fornecedor não será responsabilizado quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Na hipótese, o bloqueio foi mantido devido à omissão deliberada da Recorrente em produzir a prova de um fato constitutivo de seu direito, qual seja, a legitimidade da transação extraordinária. Dessa maneira, a falha na comprovação da lisura do negócio pelo usuário, em face de fundados indícios de burla ao sistema de pagamentos, afasta a ilicitude da conduta da instituição financeira no tocante à transação suspeita (R$ 26.878,83).

Pelos mesmos fundamentos, o descredenciamento e a rescisão contratual (Id 16228077) decorreram diretamente da constatação de alto risco e da ausência de documentação idônea, em consonância com as cláusulas contratuais que preveem o descredenciamento em caso de suspeita/prática de fraude ou irregularidade (Cláusula XIII.3.2 do contrato Stone). Tendo a Recorrida agido amparada pelo seu dever regulatório e contratual, não vislumbro ilegalidade na manutenção do descredenciamento.

Portanto, a r. sentença, ao rejeitar o pedido de restituição do valor de R$ 26.878,83 e o restabelecimento do serviço, se encontra em harmonia com as provas dos autos e a legislação aplicável, devendo ser mantida.

Diferentemente da transação suspeita, o juízo
a quo
reconheceu a devida restituição do saldo credor preexistente na conta da Recorrente, no valor aproximado de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sob o fundamento de que este montante não possuía relação com a transação vultosa sob análise de risco.

O reconhecimento da obrigação de restituir o saldo preexistente implica o reconhecimento do bloqueio indevido desse montante específico. Se o bloqueio da transação suspeita era legítimo (dever regulatório), o bloqueio extensivo ao saldo previamente existente e consolidado, sem vínculo direto com a operação atípica, configurou excesso e falha na prestação do serviço por parte da Recorrida, visto que privou a Recorrente de recursos próprios independentemente da suspeita de fraude na transação principal.

Nesse ponto, a Recorrente argumenta corretamente sobre a omissão da sentença em fixar o índice e o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora sobre o valor a ser devolvido (R$ 2.000,00).

Portanto, faz-se necessário complementar o comando sentencial para fixar os encargos moratórios, nos seguintes termos:
“O valor principal será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo (17/04/2025), conforme a súmula 43/STJ, até a data da citação. A partir da data da citação, inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024).”

O Recorrente pleiteia, ainda, a reforma da sentença para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando que a retenção de valores essenciais à sua subsistência ultrapassa o mero dissabor, causando lesão à dignidade e honra econômico-financeira.

No entanto, considerando que o bloqueio do montante principal foi legítimo por justa suspeita e ausência de prova pela Recorrente, não há que se falar em condenação da Recorrida por indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para complementar o dispositivo da sentença de primeiro grau, fixando os consectários legais sobre o valor a ser restituído (R$ 2.000,00), nos seguintes termos:

O valor principal será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo (17/04/2025), conforme a súmula 43/STJ, até a data da citação. A partir da data da citação, inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024).

Ficam mantidos os demais termos da r. sentença recorrida, inclusive a improcedência do pedido de restituição do valor de R$ 27.878,83 e do pedido de indenização por danos morais.

Deixo de condenar a Recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)